Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-21.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. TRANSAÇÕES COM CHIP E SENHA. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito entre as partes, bem como ao parcelamento dos valores e aos encargos daí decorrentes. Ainda, condenou o requerido a estornar no cartão de crédito da autora os débitos declarados inexistentes, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada cobrança indevida, e a abster-se tanto de efetuar cobranças indevidas quanto de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes no que se refere ao débito em comento.
2. Nas razões recursais, o Recorrente afirma serem legítimas as operações impugnadas por terem sido efetuadas mediante uso do cartão e digitação de senha pessoal. Requereu a substituição da multa por expedição de ofício aos órgãos restritivos de crédito. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
4. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em averiguar a existência de falha na prestação de serviços apta a gerar a responsabilidade civil da instituição financeira.
6. Narra a autora ter sido surpreendida com a cobrança na fatura de seu cartão de crédito do valor de R$ 701,94, referente a transação realizada em uma funerária localizada na cidade de Padre Bernardo-GO. Afirma ter contestado o valor junto ao banco requerido, sem êxito, e não ter efetuado o pagamento da quantia cobrada indevidamente.
7. O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando somente a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor do serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade dispostas no art. 14, §3o, do CDC, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo.
8. A realização de transações financeiras com cartão bancário dotado de tecnologia de chip não gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas.
9. O consumidor não pode ser responsabilizado pelas compras realizadas por estelionatários com o seu cartão bancário, ainda que mediante a aposição de senha. A negligência do banco está no relaxamento do dever de segurança na utilização de seus sistemas. Ademais, o enunciado de Súmula no 479 do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. Ainda que as instituições financeiras sejam dotadas de meios eletrônicos de diversos mecanismos de segurança, incluindo-se senhas, códigos e chips, tem se revelado comum sua utilização à revelia do portador, o que contraria a tese de que compras e saques só podem ser efetuados mediante senha conhecida pelo próprio titular do cartão, tendo em vista que criminosos têm sido engenhosos nas técnicas seja de clonagem seja na apropriação virtual de senhas.
11. Nesse sentido:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE SEGURANÇA NÃO CONFIGURADA. DADOS DAS OPERAÇÕES NÃO APRESENTADOS NOS AUTOS. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SEGURO POR FRAUDE. COBERTURA RECUSADA. COBRANÇA DE DÉBITO ELEVADO PARA O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. A alegação da instituição ré de que não interferiu na fraude operada por terceiro com cartão de crédito não desonera o fornecedor que, nos domínios da relação de consumo, responde objetivamente pelos danos provocados no exercício de sua atividade. 3. Não gozam de presunção absoluta de segurança as operações com cartão de crédito munidos de chip, motivo pelo qual cabe à instituição fornecer os elementos de prova que estão a sua disposição e corroborem a convicção de segurança do sistema. Se o cerne da defesa da operadora do cartão gira em torno da alegação de que o cartão foi usado com senha, cabia a ela apresentar informações detalhadas sobre as operações. A simples juntada da fatura é insuficiente para esse fim, uma vez que é fato notório que os cartões de crédito podem ser utilizados mediante simples inserção do número e demais dados, incluindo o número de segurança. 4. O cenário que inclui o lançamento de débitos indevidos na fatura do cartão de crédito, cujo valor somado compromete a renda do consumidor, a recusa da cobertura do seguro mensalmente pago e a indiferença perante as reclamações do cliente, acarretando-lhe inquietação e insegurança financeira, tanto que se viu compelido em recorrer a parentes para pagar a fatura e evitar restrição de crédito e o acúmulo de juros, é o suficiente para aflorar o dano moral. 5. Deve ser mantido o valor fixado a título de compensação por danos morais (R$ 3.000,00), se este mostra se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias dos autos e os critérios norteadores da justa compensação. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. (Acórdão 1784389, 07023908220238070014, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Assim, não se mostra adequado atribuir ao evento danoso culpa da consumidora, havendo, no caso, falha do réu pela ausência de maior rigor no sistema de segurança e vigilância das operações bancárias. Como afirmado na sentença, o requerido não demonstrou que a autora foi efetivamente a responsável pela transação impugnada. Ainda, a transação contestada foi realizada no dia 18 de julho de 2023 e a parte autora apenas tomou conhecimento do uso indevido do cartão após o recebimento da fatura, no dia 20 de julho de 2023 e imediatamente contatou o requerido e comunicou o fato à autoridade policial, conferindo verossimilhança as às suas alegações.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído da condenação.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.